Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME DE APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL A FIXAÇÃO. SUMULA 421 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento a apelação, interposta nos autos de ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão no acórdão e requer o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. 1.2. Sustenta que é incabível a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em causas que o órgão patrocine contra o ente federativo que integra, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à autonomia legislativa do Distrito Federal. 1.3. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 23, II, 109, I, 196, 198, I, II, III, e § 1o, da Constituição Federal, ou, subsidiariamente, que seja ressalvado expressamente o suposto direito do embargante requer o ressarcimento dos custos com medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. De acordo com a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” 3.1. Acerca da autonomia conferida às Defensorias Públicas, estas não possuem personalidade jurídica própria. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 3.2. Com efeito, a independência administrativa e funcional ostentada pela Defensoria Pública não consubstancia autossuficiência financeira (art. 134, § 2o, da Constituição Federal), de modo que as atividades administrativas e institucionais desempenhadas pela instituição são fomentadas por recursos reservados pelo próprio orçamento da unidade da Federação que a abriga. Nesse sentido, é incorreta a conclusão de que estaria superado enunciado supracitado.
4. Jurisprudência: “(...) 7. Diante da confusão existente entre credor e devedor, não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 8. Convém não olvidar ainda que não existe "cadeia de comando" ou "hierarquia" entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, e que estamos, todos, submetidos à ordem constitucional em vigor em nosso país, razão pela qual, uma vez que a Colenda Corte Superior deliberou a respeito do tema versado no enunciado no 421 de sua Súmula, no exercício de sua competência constitucional, devemos acatar a orientação aludida, nos moldes da regra prevista no art. 927, inc. IV, do CPC, expresso em determinar a imperatividade de acatamento dos enunciados das súmulas "do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional".(...)." (07666218320218070016, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023). 4.1. Assim, considerando que, no caso, o litígio envolve a pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Embargos de declaração acolhidos.